Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PERDA. PROCESSO. EXTINÇÃO. CABIMENTO.

1. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes em momento anterior à citação válida, implica na perda superveniente do interesse de agir, retirando um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, levando à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. Precedentes. 1.1. A mera assinatura do executado no acordo não tem aptidão para suprir o ato citatório

2. Recurso conhecido e desprovido.